Tribunal: TJDFT
Processo: 0719566-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, devendo conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma, ainda que de forma sucinta, sob pena de não conhecimento, a teor do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
2. In casu, não se conhece do recurso da requerida porquanto não haja sequer identificação dos fundamentos fáticos, jurídicos ou mesmo o que pretende com a reforma recursal, genericamente requerida.
3. Recurso não conhecido.